Tribunal: TJSP
Processo: 1100646-36.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Obrigação de fazer – Funcionário aposentado – Manutenção em plano de saúde – Impossibilidade, em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça firmado na tese 989, no sentido de que não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, em caso de plano custeado exclusivamente pela empregadora – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
mtc
Registro: 2020.0000734721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100646-36.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A (INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A),
é apelado FERNANDO NIERO DE SOUSA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100646-36.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1100646-36.2016.8.26.0100
Apelante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A (Intermédica Sistema de Saúde
S/A)
Apelado: Fernando Niero de Sousa
Comarca: São Paulo
Voto no 26613
Origem: 34a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Obrigação de fazer Funcionário aposentado
Manutenção em plano de saúde Impossibilidade,
em razão de decisão do Superior Tribunal de
Justiça firmado na tese 989, no sentido de que não
há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário,
em
caso
de
plano
custeado
exclusivamente pela empregadora
Recurso
provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
obrigação de fazer.
Alega o apelante: a) o apelado não
contribuía com o pagamento do plano de saúde; b) o pagamento de
coparticipação não é considerado contribuição; c) quando o empregador
é responsável pelo pagamento integral do prêmio, não estão presentes
os requisitos para a manutenção do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100646-36.2016.8.26.0100 -Voto no
3
2. O dispositivo da sentença recorrida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
para determinar que a ré mantenha o plano de saúde
do autor e de sua dependente sob as mesmas
condições de preço e cobertura assistencial de que
gozavam quando da vigência do vínculo existente
com
a
exempregadora,
garantindo-lhes
a
permanência vitalícia no plano, nos termos do artigo
31, da Lei n.o 9.656/98, com a expedição de novas
carteirinhas definitivas para si e sua dependente ao
fim da validade das vigentes (fevereiro de 2017), bem
como a continuidade de emissão de boletos para
pagamento integral pelo requerente.
JULGO EXTINTO feito com resolução do mérito nos
termos do art. 487, inciso I do CPC.
Em razão da sucumbência arcará a requerida
condenada com pagamento de custas processuais e
com honorários advocatícios no valor de 10% sobre a
causa.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação,
por não haver mais juízo de admissibilidade a ser
exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem
nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso
possua advogado, para oferecer resposta, no prazo
de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também
deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior
Instância, para apreciação do recurso de apelação.”
Consta dos autos que o autor trabalhou na
empresa TRW Automotive Ltda, de 05.12.1988 até 09.10.2014, sendo
excluído após o término da relação trabalhista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100646-36.2016.8.26.0100 -Voto no
4
É certo que, no âmbito dos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.680.318 e 1.708.104 (tema 0989), o Superior
Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito
de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário,
salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho, não caracterizando contribuição o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco
se enquadrando como salário indireto.”
A tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça afasta a possibilidade de continuidade do plano de saúde para
os ex-empregados aposentados que realizaram o pagamento através da
coparticipação.
A exceção prevista no entendimento
daquela Corte seria a hipótese de “disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho”.
Na hipótese, o autor não apresentou
acordo ou convenção coletiva que trate de obrigação a respeito da
continuidade do plano de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100646-36.2016.8.26.0100 -Voto no
5
De tal modo, não sendo demonstrada
eventual obrigação assumida pela empregadora perante os empregados
quanto ao custeio do plano de saúde e existindo tão somente o
pagamento pela empregadora, a improcedência da ação deve ser
mantida.
Por fim, o pedido de migração para plano
individual foi formulado somente em contrarrazões e não pode ser
concedida nestes autos, por não ter sido formulado quando do
ajuizamento da ação, consistindo em alteração do pedido.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar
improcedentes os pedidos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR